Tribunal: TJSP
Processo: 1066671-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Preliminar de ilegitimidade passiva. Autora que, ao pagar a indenização, se sub-rogou nos direitos do segurado, consumidor. Ré que pertence ao mesmo grupo econômico que a pessoa jurídica que seria responsável pela distribuição de energia. Pelo grupo econômico e pela

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Preliminar de ilegitimidade passiva. Autora que, ao pagar a indenização, se sub-rogou nos direitos do segurado, consumidor. Ré que pertence ao mesmo grupo econômico que a pessoa jurídica que seria responsável pela distribuição de energia. Pelo grupo econômico e pela teoria da aparência, o consumidor nem sempre sabe distinguir ao certo a pessoa jurídica com quem contratou, podendo mover a ação contra a que lhe pareça a correta. Legitimidade passiva configurada. Preliminar rejeitada.
Mérito. Autora que, embora não tivesse notificado a ré administrativamente, logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade. Autora que procedeu à verificação do local e do bem danificado pela sobrecarga de energia. Prova suficiente à demonstração do nexo de causalidade. Autora que provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Procedência do pedido regressivo. Sentença mantida. Apelo desprovido.